Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715699-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Eraldo Lima de Jesus Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eraldo Lima de Jesus e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 22956260) contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes (Id. 22423355). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator